Tribunal: TJES
Processo: 0023836-73.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023836-73.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELISMAR ARAUJO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
. 1.
Nos termos do artigo 413 do CPP, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. 2. Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente os elementos contidos nos autos, não é possível, nesta fase, promover a desclassificação para o crime de lesões corporais, pois não há prova inconteste o afastamento do animus necandi, cabendo ao juiz natural da causa perquirir sobre o elemento subjetivo do agente. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado. 4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0023836-73.2015.8.08.0035

RECORRENTE: ELISMAR ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Elismar Araujo dos Santos
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha
para a sua submissão ao Tribunal Popular do Júri
como incurso nas sanções do 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões pugna pela desclassificação para o crime de lesões corporais e, em trato subsidiário, o decote da qualificadora do motivo fútil.

É um breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

Narra a denúncia que no dia 21 de setembro de 2015, por volta de 16h, no interior da residência n°. 10, da Rua Rio de Janeiro, bairro Normília da Cunha, Vila Velha/ES, o denunciado, com vontade de matar, espancou e efetuou golpes com uma barra de ferro afiada, em sua companheira CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de lesões corporais, não causando resultado mais grave por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois cessou as agressões acreditando que a mesma havia falecido.

Consta dos autos, que no dia dos fatos, um pouco antes do crime, o denunciado estava consumindo bebida alcoólica com a vítima e havia saído de sua residência para comprar cerveja. Quando retornou, se deparou com ela conversando com um homem conhecido por "Seu João", vulgo "Bigodinho" ou "Batista" do lado de fora da casa, o que lhe fez acreditar que estava sendo traído caracterizando-se, motivação fútil, contra a mulher, por razões de sexo feminino.

Considerando a gravidade, número e locais das lesões, bem como instrumentos e meios utilizados na execução do presente crime, submetendo a vítima a sofrimento demasiado e desnecessário para o resultado pretendido pelo denunciado, caracterizou-se meio cruel.

E, por fim, narra a denúncia que o próprio denunciado declarou que agiu quando a vítima mal conseguia se defender, pois estava embriagada, caracterizando o recurso que impossibilitou a sua defesa.

A
materialidade
é provada pelo Laudo de Lesões Corporais, laudo médico e laudo de exame pericial do local do crime.

Os
indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

O
requerente
confirmou ter golpeado a vítima, porém, sem a intenção de matar, alegando ter agido por ódio dela ter-lhe transmitido o vírus HIV.

O
policial militar Cláudio Fracalossi
, em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião em que o suspeito havia relatado ter esfaqueado sua companheira e aplicado golpe em seu pescoço, complementou que conhecia o recorrente pelo fato do mesmo ter assassinado outra mulher em condições semelhante, tendo o mesmo confirmado a prática do crime por achar que havia sido novamente traído.

No mesmo sentido,
o cabo Loyola
disse ter chegado ao local e encontrado a vítima no chão agonizando, enquanto o recorrente se encontrava próximo ao corpo, sujo de sangue e confessou a prática do crime.

Por sua vez,
os policiais civis Edimar Rodrigues e Sérgio
afirmaram ter ido ao hospital e verificaram que a vítima apresentava muitas lesões na cabeça e na face que poderiam lhe causar sequelas graves, tendo a mesma confirmado através de aceno positivo com a cabeça que o autor dos fatos foi o recorrente.

Portanto, haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza,
há indícios do envolvimento do requerente nos fatos narrados na exordial acusatória,
extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente os elementos contidos nos autos, não é possível, nesta fase, promover a desclassificação para o crime de lesões corporais, pois não há prova inconteste o afastamento do animus necandi, cabendo ao juiz natural da causa perquirir sobre o elemento subjetivo do agente. Nesse sentido:

Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri.
(TJES, Recurso em Sentido Estrito, 011040067693, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 11/09/2019, DJe 23/09/2019)

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado, de onde se extrai que o crime teria ocorrido pelo fato do recorrente achar que havia sido traído.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.